Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003125-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 028.016.031-39 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 23.202.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS - CPF: 570.414.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003125-73.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

A agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque
foi emitido pela Agravada em favor da empresa VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA – ME (CNPJ no 23.202.002/0001-69), na data de 09/12/2016, Cédula de Crédito Bancário no B62230714-0, para pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 24 parcelas mensais, cujo vencimento da primeira parcela ocorreu em 20/01/2017 e a última deveria ser em 20/12/2018
.

Explica que em 05-05-2017, por motivos pessoais, foi obrigada a ceder suas cotas da sociedade (Viza) para Jadiel Marques de Oliveira, o qual passou a gerir a empresa e todos os atos por ela assumidos.

Assegura que até a data da transferência, todas as parcelas da CCB firmadas entre a Viza e a agravada foram adimplidas no prazo regular. E mais, por solicitação do próprio Banco foi encaminhada a alteração do contrato social e demais documentos.

Diz que, não obstante isso, foi informada de que havia restrição no seu CPF e, mediante pesquisa, descobriu que se tratava,
dentre outras, da CCB emitida pela Agravada em favor da empresa Viza, da qual foi sócia
.

Aduz que em razão disso, ajuizou o feito n. 0029510-59.2017.8.11.0041, que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, apesar de ter sido julgado improcedente, está na fase de Apelação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 159283197).

Intimada, a agravada não se manifestou (ID. 159378652).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

No caso concreto, a
agravante argui sua ilegitimidade passiva para figurar na lide em virtude da cessão das suas cotas. Pede a suspensão da Execução até o transito em julgado da Ação n. 0029510-59.2017.8.11.0041, na qual discute a nulidade do aval prestado no contrato executado.

Contudo, como se vê daqueles autos, a Declaratória foi julgada improcedente e transitou em julgado em 31/03/2023.

Desse modo, uma vez que a questão relativa à sua legitimidade para figurar na lide já foi decidida, é inviável admitir a suspensão com base nesse fundamento, em razão da coisa julgada e da perda do objeto.

Assim, em análise de cognição sumária, própria desta via, não está demonstrada a probabilidade do direito.

Logo, não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À EXECUCAO.
EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os
Embargos
à Execução só terão
efeito suspensivo
quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023